Tribunal: STF
Processo: RE 1524064
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 37, p. 4):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DO CONTADOR JUDICIAL. TETO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. EC 20/1998 E EC 41/2003. AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS A SEREM PAGAS AO AUTOR.



    O limite máximo do salário de benefício previsto pelo art. 29, § 2º, da Lei 8.213/91, não se confunde com o limite máximo do salário de contribuição previsto pelo art. 28, § 5º, da Lei 8.212/91. O salário de benefício não foi limitado ao teto na concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição e na evolução da renda mensal”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 55, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Aduz ainda ofensa ao art. 14 da EC 20/98 e o art. 5ª da EC 41/2003 bem como ao Tema 76, leading case RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 63, p. 5):



    “(...) a metodologia aplicada pela Contadoria Judicial do TRF da 4ª Região está equivocada, pois repete os dados da carta de concessão impugnada no presente feito, no qual se ignorou o fato de que todos os valores dos salários de contribuição do PBC eram acima dos respectivos tetos previdenciários mensais”



    Ademais, acrescenta ainda que (eDOC 63, p. 5-6):



    “(...) para o exato cumprimento de sentença que determinar a revisão da renda mensal do benefício previdenciário, para aplicação dos novos tetos de pagamento, o salário de benefício deve ser apurado pela média corrigida dos salários de contribuição que compõem o período básico de cálculo, independentemente da incidência de tetos. E o teto limitador deve ser aplicado apenas após a aplicação do coeficiente de cálculo relativo ao tempo de serviço/contribuição no salário de benefício. 



    No presente caso, o INSS limitou o valor integral do benefício do autor ao teto máximo e, após, aplicou o redutor, considerando a alíquota de 82% da média salarial, diante do tempo de contribuição apurado, o que foi equivocado e causou imenso prejuízo ao Recorrente.”



    Inicialmente, a Vice-Presidência do TRF da 4ª Região havia determinado o sobrestamento do feito (eDOC 70). Em seguida, determinou a devolução ao órgão julgador para juízo de retratação em relação ao Tema 76 da Repercussão Geral (eDOC 22).



    Por seu turno, o órgão julgador, em juízo de retratação, entendeu que a questão dos autos não teria contrariado o entendimento firmado no Tema 76 (eDOC 101). Eis a ementa do julgado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REVISÃO DOS TETOS. TEMA 76, DO STF. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 



    1. De acordo com o Tema 76 do STF, "Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional." 



    2. Hipótese em que o título executivo não permite o recálculo da RMI. A planilha de cálculo da Contadoria do Juízo demonstra que não há diferenças a serem recebidas, tampouco há violação ao Tema 76, do STF, no título executivo ou no acórdão recorrido.”



    Posteriormente, a Vice-Presidência admitiu o recurso extraordinário (eDOC 117).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal concluiu pela existência de repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, e reconheceu ser possível a aplicação dos novos limites dos valores dos benefícios fixados pelas Emendas 20/1998 e 41/2003, como tetos da renda mensal, aos benefícios concedidos antes de sua vigência (Tema 76). Na oportunidade, o entendimento restou assim sintetizado:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 



    2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 



    3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”



    Ao julgar o caso concreto, o Tribunal de origem não divergiu do entendimento adotado pelo Supremo no paradigma da repercussão geral acima transcrito, acerca da não imposição de limites temporais para aplicação dos tetos descritos nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003. 



    Ressalte-se, ainda, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, além da legislação infraconstitucional à época aplicável aos cálculos dos benefícios previdenciários, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição da República e o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI. APLICAÇÃO DOS NOVOS TETOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.099.729-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.4.2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Previdenciário. Revisão de benefícios. Vinculação do valor do benefício ao teto de contribuições. Impossibilidade. 3. Matéria restrita à análise de legislação infraconstitucional (Lei 8.213/91). 4. Reexame fático-probatório. Verbete 279 da súmula do STF. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 581.101-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.2.2014).



    Por fim, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários pelo Tribunal a quo.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente